Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SERVIÇO À COMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DURANTE O PERÍODO RELEVANTE. FALTA GRAVE EM TESE. REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR IRRELEVANTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, com fundamento no Decreto no 12.790/2025, em razão da notícia de descumprimento de pena restritiva de direitos no período relevante do decreto, determinando-se a realização de audiência para apuração da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de condutas configuradoras de falta grave pelo sentenciado, no período de 12 meses anterior a 25/12/2025 — notadamente o descumprimento reiterado das penas restritivas de direitos (prestação de serviço a comunidade) —, constitui óbice ao reconhecimento do requisito subjetivo exigido para a concessão do indulto, ou se somente a falta grave previamente homologada poderia obstar o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do benefício à inexistência de falta grave praticada no período de referência, sendo relevante a data da prática da infração disciplinar, e não o momento de sua homologação judicial.
5. O descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos configura, em tese, falta grave (LEP, art. 51), cuja apuração mostra-se imprescindível para a adequada aferição do requisito subjetivo. A pendência de procedimento apuratório impede, por ora, a concessão do indulto, sob pena de esvaziamento das exigências do decreto presidencial.
6. O indulto não é autoexecutável, constituindo expectativa de direito condicionada à verificação judicial do atendimento integral dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 51; Decreto no 12.790/2025, arts. 6o e 9o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025947, 0725475-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 1999501, 0711304-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 28/05/2025.